Tribunal: TJSP
Processo: 2202952-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São Paulo, embora resida em Mogi das Cruzes – Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autora reside em Mogi das Cruzes e optou por

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São Paulo, embora resida em Mogi das Cruzes – Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autora reside em Mogi das Cruzes e optou por contratar advogado particular para ajuizar ação em São Paulo – Poderia propor ação no foro de seu domicílio e até se socorrer da Defensoria Pública - Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito - A gratuidade processual traz benefícios somente à parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe prestará os serviços - Benefício legal não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000820759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2202952-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MARIA DO SOCORRO SALVIANA DA SILVA, é agravado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos.
Declara voto o terceiro julgador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 6 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44579
AGRV.No: 2202952-36.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
AGTE. : Maria do Socorro Salviana da Silva
AGDA. : Banco Pan S/A.
DECISÃO DO JUIZ: Christopher Alexander Roisin
JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Autora
afirma que não tem condições de arcar com as
custas e as despesas processuais, mas ajuizou
ação em São Paulo, embora resida em Mogi das
Cruzes Decisão que indeferiu o benefício
Admissibilidade - Pobreza declarada que não
encontra amparo em dados objetivos - Ação que
versa sobre relação de consumo - Autora reside
em Mogi das Cruzes e optou por contratar
advogado particular para ajuizar ação em São
Paulo
Poderia propor ação no foro de seu
domicílio e até se socorrer da Defensoria Pública
-
Existência
de
fundadas
razões
para o
indeferimento do pleito - A gratuidade processual
traz benefícios somente à parte necessitada, não
podendo servir indiretamente a quem lhe prestará
os serviços - Benefício legal não pode ser
transformado em isenção geral e irrestrita ao
recolhimento das custas e despesas processuais
Decisão mantida - Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
ação revisional de contrato bancário e que indeferiu a gratuidade
processual à autora-agravante.
Sustenta a recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso processado com efeito suspensivo, sem
resposta do agravado (ainda não citado), sendo dispensada a requisição de
informações ao juiz da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Conquanto a gratuidade processual possa, em
princípio, ser concedida à vista da simples afirmação de pobreza do
interessado (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 28a ed., 1997, p.
776, art. 4o; 1b), por se tratar de presunção “juris tantum” (cf. RSTJ 7/414;
STF-RT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236), tal
regra não é absoluta e deve ser analisada caso a caso.
Assim, a sua aceitação pode ser conjugada com outros
elementos, diante da constatação de dados objetivos que possam estar em
contradição com a afirmada miserabilidade jurídica, cabendo ao juiz negar
o pedido à luz de dados evidentes, elementos informativos concretos, ou
esclarecimentos insuficientes.
Embora a recorrente afirme a sua hipossuficiência
financeira para arcar com as custas e as despesas processuais (cf. fl. 17),
ela reside em Mogi das Cruzes, mas decidiu contratar advogado
particular para ajuizar a ação em São Paulo, foro diverso do seu
domicílio.
Ora, seria muito mais fácil à agravante (e cômodo até)
promover a ação no foro de seu domicílio e até se socorrer da Defensoria
Pública. Notadamente porque a sua relação com a ré é de consumo.
Estranhamente, contudo, ela prefere litigar em São Paulo, o que lhe
trará despesas que lá não suportaria.
Ademais, ela não explicou como poderia dizendo-se
pobre sujeitar-se aos gastos e aos incômodos que surgirão com a sua ação
proposta em São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A gratuidade processual traz benefícios somente à parte
necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe prestará os
serviços.
Como se vê, há dados objetivos que contradizem a
alegada miserabilidade jurídica, sendo preciso ressaltar que, assim como
há o interesse público em conceder o benefício a quem dele necessite, a
fim de garantir o acesso de todos à Justiça, também há interesse público
em não admitir que se transforme indevidamente em privilégio.
É preciso ver, ainda, que a benesse pretendida não é
instrumento geral e sim individual. Concedê-la benevolamente a
qualquer um, que não seja realmente necessitado, contraria a lei e frustra a
parte adversária, na legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas
antecipadas e dos honorários do seu advogado, bem como ao próprio
Estado, que, afinal, cobra pela prestação jurisdicional porque entende
necessária e devida a contraprestação dos jurisdicionados.
Confira-se o que decidiu este Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
“JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Indeferimento
Documentos que indicam que o agravante não se enquadra na condição
de miserabilidade jurídica Advogado do agravante possui escritório em
Ribeirão Preto e patrocina os direitos e interesses do seu cliente (no
caso deste recurso) em outra Comarca (Mogi das Cruzes), situada em
outra região do Estado - Autor dispensou a prerrogativa de demandar
em seu domicílio (São José do Rio Pardo), o que é muito estranho para
quem afirma ser desprovido de recursos financeiros - Tais
circunstâncias denotam que o agravante tem condições de arcar com o
custo do processo - Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim
individual Benefício indeferido Recurso desprovido” (cf. A. I. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2095223-87.2016.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado).
“Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de
documentos. Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça
gratuita pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza declarada que não
encontra amparo nos elementos colacionados aos autos. Ação que versa
sobre relação de consumo. Parte que, no entanto, optou por contratar
advogado particular e ajuizá-la em foro distante do seu domicílio.
Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito.
Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita
ao recolhimento das custas e despesas processuais. Recurso
improvido.” (cf. A.I. no 2045616-08.2016.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, j. 31-3-2016).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45374
Agravo de Instrumento no 2202952-36.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Maria do Socorro Salviana da Silva
Agravado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. O fato do recorrente morar em
outra cidade e ter contratado advogado particular não ilide a
presunção de necessidade, máxime em razão dos termos do artigo
99, parágrafo 4o do CPC.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
12C4F011
6
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12D1C22A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2202952-36.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.